Tribunal: TJSP
Processo: 1521902-92.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2021. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Não configuração. Observância dos requisitos a que alude o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não ilidida.

Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2021. Rateio do custo do serviço de acordo com

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2021. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Não configuração. Observância dos requisitos a que alude o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não ilidida.

Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2021. Rateio do custo do serviço de acordo com a área do imóvel. Legitimidade da exação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Inteligência das Súmulas Vinculantes 19 e 29. Recurso denegado.